Tribunal: TJDFT
Processo: 0708745-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708745-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS TEODORO GONCALVES, SIRLEY FERREIRA DA SILVA GONCALVES APELADO: TORRES DO BRASIL S.A., FRANKLIM CROUSE DE VASCONCELOS, ZILDA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 2a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por TORRES DO BRASIL S/A em desfavor de FRANKLIM CROUSE DE VASCONCELOS, ZILDA DE SOUZA, ELIAS TEODORO GONÇALVES e SHIRLEY FERREIRA DA SILVA GONÇALVES. Esta Relatoria determinou a intimação dos Apelantes para (ID. 75780758): [...] comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de não concessão do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, EM DOBRO, no prazo de 5 (cinco) dias. comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de não concessão do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, EM DOBRO, no prazo de 5 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisã Transcorrido o prazo, os Apelantes não atenderam a determinação, ID's. 76188322 e 76188323. É o relatório. DECIDO. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. No caso, intimado a comprovar sua situação para fins de concessão da gratuidade de justiça, ou, no mesmo prazo, juntar o preparo, sob pena de deserção, contudo, o Apelante permaneceu inerte. Com isso, decorrido o prazo legal sem qualquer manifestação válida, impõe-se a aplicação da pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Logo, de rigor o não conhecimento do recurso em razão da deserção. Nesse sentido este eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por parte que teve a apelação não conhecida por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo e não concessão da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade foi apresentado apenas nas razões da apelação. 2. A relatoria oportunizou à parte recorrente a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, o que não foi atendido dentro do prazo legal, levando à não admissão do recurso principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção do recurso, diante de pedido de gratuidade de justiça formulado exclusivamente em sede recursal, sem comprovação suficiente da hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de decisão anterior concedendo gratuidade de justiça inviabiliza o reconhecimento da isenção automática do preparo, sendo legítima a exigência de sua comprovação ou do recolhimento. 5. A parte foi devidamente intimada a apresentar documentos comprobatórios de sua condição econômica, mas quedou-se inerte, o que configura a deserção do recurso nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 6. A interposição do agravo interno, embora improcedente, não se mostra manifestamente inadmissível ou protelatória, razão pela qual é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2017689, 0721731-02.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Em observância à tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ e ao disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos Apelantes em 2% mantidos os demais termos fixados em sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital